Tribunal: STJ
Processo: 5001916-03.2021.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406996 - SP (2023/0242123-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: N A P
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
INTERES.
: R DOS S S R
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
INTERES.
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por N. A. P. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o qual visava
reformar acórdão do TRF da 3a Região que condenou a agravante por tráfico
internacional de drogas, após a reforma de sentença absolutória. A defesa
alegou nulidades diversas, ausência de provas quanto à autoria, ilegalidade na
dosimetria da pena, e pleiteou o reconhecimento de tráfico privilegiado e a
prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores. A decisão agravada, no
entanto, manteve a inadmissibilidade do recurso especial, aplicando, entre
outros fundamentos, a Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
preenche os requisitos legais para impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
especialmente diante da aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49490807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: adbeb608-8c4b-4ffd-a1b7-4e3eb5fb9c26

3. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição dos argumentos
do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
4. A decisão agravada refuta expressamente as alegações de nulidade
por ausência de fundamentação e por violação aos artigos 315, § 2o, IV, 381,
II e III, e 619 do CPP, evidenciando que as teses defensivas foram
enfrentadas nas decisões anteriores.
5. A alegação de ilicitude no reconhecimento pessoal com base no
artigo 226 do CPP é afastada, pois o reconhecimento da agravante se deu por
análise de imagens, não se tratando de reconhecimento formal por vítima ou
testemunha. O que se passou, em realidade, foi que a Polícia analisou as
imagens captadas no aeroporto e identificou a recorrente, o que, obviamente,
não tem como seguir o rito do art. 226 do CPP.
6. A dosimetria da pena foi considerada válida, com base na
quantidade expressiva de droga apreendida (32,4 kg de cocaína), fundamento
admitido pela jurisprudência consolidada do STJ.
7. A aplicação do artigo 318, V, do CPP para fins de prisão
domiciliar foi afastada, por ser matéria afeta ao juízo da execução penal. A
considerar que a recorrente está em liberdade, a competência para apreciar o
pedido é do juízo da execução penal.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o reexame das provas e das
circunstâncias da condenação é vedado na via do recurso especial (Súmula 7
/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: adbeb608-8c4b-4ffd-a1b7-4e3eb5fb9c26

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2406996 - SP (2023/0242123-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: N A P
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
INTERES.
: R DOS S S R
ADVOGADOS
: JONAS MARZAGAO - SP114931
JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
INTERES.
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por N. A. P. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, o qual visava
reformar acórdão do TRF da 3a Região que condenou a agravante por tráfico
internacional de drogas, após a reforma de sentença absolutória. A defesa
alegou nulidades diversas, ausência de provas quanto à autoria, ilegalidade na
dosimetria da pena, e pleiteou o reconhecimento de tráfico privilegiado e a
prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores. A decisão agravada, no
entanto, manteve a inadmissibilidade do recurso especial, aplicando, entre
outros fundamentos, a Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
preenche os requisitos legais para impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
especialmente diante da aplicação da Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

3. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição dos argumentos
do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
4. A decisão agravada refuta expressamente as alegações de nulidade
por ausência de fundamentação e por violação aos artigos 315, § 2o, IV, 381,
II e III, e 619 do CPP, evidenciando que as teses defensivas foram
enfrentadas nas decisões anteriores.
5. A alegação de ilicitude no reconhecimento pessoal com base no
artigo 226 do CPP é afastada, pois o reconhecimento da agravante se deu por
análise de imagens, não se tratando de reconhecimento formal por vítima ou
testemunha. O que se passou, em realidade, foi que a Polícia analisou as
imagens captadas no aeroporto e identificou a recorrente, o que, obviamente,
não tem como seguir o rito do art. 226 do CPP.
6. A dosimetria da pena foi considerada válida, com base na
quantidade expressiva de droga apreendida (32,4 kg de cocaína), fundamento
admitido pela jurisprudência consolidada do STJ.
7. A aplicação do artigo 318, V, do CPP para fins de prisão
domiciliar foi afastada, por ser matéria afeta ao juízo da execução penal. A
considerar que a recorrente está em liberdade, a competência para apreciar o
pedido é do juízo da execução penal.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o reexame das provas e das
circunstâncias da condenação é vedado na via do recurso especial (Súmula 7
/STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N. A. P. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial no processo número
2406996-SP.
A recorrente relata que foi denunciada pelo Ministério Público Federal,
juntamente com outros quatro corréus, como incursa nos artigos 33 combinado com
artigo 40, inciso I, e artigo 35 combinado com artigo 40, inciso I, ambos da Lei número
11.343/2006. Segundo a denúncia ministerial, a recorrente teria participado do envio de
entorpecentes para Portugal em 30 de junho de 2020, através do Aeroporto Internacional
de Guarulhos.
A narrativa acusatória descreve que no dia 30 de junho de 2020, na área
externa do Terminal III de Passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos,
aproximou-se o táxi conduzido por Danilo, do qual teria saído a recorrente Naiara,
supostamente transportando uma mala grande, prateada rosê, que conteria entorpecentes.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

Posteriormente, na parte interna do aeroporto, a recorrente teria se encontrado com o
corréu Ronyer, funcionário da empresa Orbital, que teria inserido a mala contendo
drogas na esteira para que chegasse ao destino. A identificação dos acusados teria
ocorrido através de análise de imagens, conforme informação de polícia judiciária
número 112/2020.
Durante a instrução probatória, a recorrente esclareceu que não teve qualquer
envolvimento com os atos ilícitos descritos na denúncia, que sequer conhecia os demais
acusados na data dos fatos, e que não participou de nenhum evento relacionado às drogas
ou ao transporte, posse ou entrega das malas.
A sentença de primeiro grau absolveu a recorrente em relação a ambos os
delitos.
O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação almejando a
condenação da recorrente e dos demais corréus unicamente em relação ao tráfico
internacional. Em contrarrazões, a recorrente requereu a manutenção da sentença de
absolvição e, subsidiariamente, o afastamento do aumento previsto no artigo 40, inciso I,
da Lei Antitóxicos, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos, a
substituição por pena restritiva de direitos e, subsidiariamente, a fixação de prisão
domiciliar.
O recurso ministerial foi provido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região
para reformar a sentença e condenar Naiara, Ronyer, Danilo, Sílvio e Elson à pena de
nove anos, dois meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do crime tipificado no artigo 33,
, combinado com o artigo 40, inciso I, da
caput
Lei número 11.343/2006.
Diante da ausência de enfrentamento das teses e pedidos apresentados em
contrarrazões de apelação, foram opostos embargos de declaração tempestivos buscando
aclaramento quanto aos pontos omissos e obscuros sobre a ausência de prova da autoria,
ao erro material quanto à inexistência de confissão em outro processo, à omissão quanto
à inexistência de reconhecimento pessoal nos moldes do artigo 226 do Código de
Processo Penal, à obscuridade quanto à ausência de prova de que a mala encontrada com
droga se tratava da mesma mala despachada no aeroporto de Guarulhos, à obscuridade e
contradição no cálculo da dosimetria, à omissão quanto ao afastamento da causa de
diminuição do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006, e à omissão quanto ao pedido
de fixação de prisão domiciliar.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

Foi interposto recurso especial, seguido de agravo em recurso especial, que
não foi conhecido.
A recorrente sustenta que o presente caso não visa simples reexame de prova,
mas sim o reexame do direito aplicado à espécie em razão de o Tribunal Regional
Federal da 3a Região ter contrariado a lei federal. Afirma que foram devidamente
prequestionadas as contrariedades aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de
Processo Penal e artigo 226 do Código de Processo Penal, por não existir prova de ter a
recorrente concorrido para a infração penal; ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da
Lei 11.343/06 com relação ao exorbitante aumento da pena-base; ao artigo 33, parágrafo
4o, da Lei 11.343/2006, quanto ao afastamento da causa de diminuição; ao artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, com relação às ausências de fundamentação; e ao
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal quanto ao pedido de fixação de prisão
domiciliar.
Quanto à autoria, a recorrente argumenta que a identificação se baseou
exclusivamente em análise de imagens pelos agentes da Polícia Federal, sendo que
inúmeras dessas imagens estão sem data dos fatos, enquanto outras estão com datas
distintas ou horários diferentes, deixando dúvidas quanto ao grau de certeza da
informação policial. Alega que não houve prisão em flagrante, não houve apreensão de
qualquer celular ou juntada de qualquer prova que ligasse a recorrente aos fatos,
sustentando que a identificação foi feita com base em informações incorretas sobre
suposta confissão que nunca existiu.
A defesa ressalta que não houve reconhecimento pessoal da recorrente nos
moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo sido solicitado tal
reconhecimento em audiência de instrução, porém não foram observados todos os
parâmetros previstos em lei. A recorrente foi vista pelas testemunhas antes do
reconhecimento através de videoconferência, e as duas pessoas colocadas ao lado da
recorrente não tinham características semelhantes a ela, tornando inválido o
reconhecimento.
Sobre o fundamento equivocado quanto à inexistência de confissão em outro
processo, a recorrente demonstra que o acórdão se baseou em premissa manifestamente
equivocada ao afirmar que houve confissão por ocasião de sua prisão pela Polícia Civil,
quando na verdade a recorrente manteve-se em silêncio em seu depoimento perante a
autoridade policial, conforme termo de interrogatório juntado aos autos.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

A recorrente alega nulidade do aresto por afronta ao artigo 619 do Código de
Processo Penal, sustentando que os embargos de declaração foram rejeitados sem
qualquer resposta aos pedidos formulados, permanecendo as omissões, erro material,
contradições e obscuridades apontadas.
Quanto à dosimetria da pena, questiona a fixação da pena-base em sete anos e
onze meses de reclusão, acima do mínimo legal, considerando apenas a quantidade e
natureza da droga apreendida, representando incremento de sessenta por cento acima do
mínimo legal, sob único fundamento inerente ao próprio crime de tráfico.
A recorrente requer a aplicação do artigo 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, sustentando que possui três filhos com cinco, sete e oito anos de idade
que dependem de seus cuidados e ficariam em situação de vulnerabilidade caso a mãe
seja presa.
Por fim, alega negativa de vigência aos comandos dos artigos 381, incisos II e
III, do Código de Processo Penal, artigo 315, § 2o, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão não está
devidamente fundamentado e utiliza fórmula padrão para resolver casos específicos.
A recorrente requer o conhecimento e provimento integral do agravo
regimental para cassar ou reformar a decisão monocrática, anular o acórdão que
reformou a sentença de absolvição e reestabelecer a sentença absolutória.
Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, requer o
afastamento da aplicação do aumento previsto no artigo 40, inciso I, da Lei Antitóxicos e
a estipulação do regime de prisão domiciliar conforme o artigo 318, inciso V, do Código
de Processo Penal. Alternativamente, postula a concessão de ordem de habeas corpus de
ofício para sanar as ilegalidades e constrangimentos ilegais decorrentes dos pontos
mencionados (e-STJ fls. 3495-3514).
O Ministério Público Federal contra-arrazoou o recurso (e-STJ fls. 3544-
3548).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 3395-3428):
“b) Agravo em recurso especial de N. A. P. (e-STJ fls. 3224-3242)
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

O Tribunal Regional Federal da 3a Região não conheceu do recurso especial de N. A. P.
com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 3138- 3153):

“Presentes os pressupostos recursais genéricos.
Da alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Descabimento. Recurso
inadequado.
A recorrente aponta que o acórdão violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, todavia,
o recurso especial não é a via adequada para tratar de eventual ofensa ao texto
constitucional, haja vista que o legislador constituinte previu para estas situações o
cabimento do recurso extraordinário, de competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102
da CF).
Desse modo, não se conhece desta parte do recurso.
Da alegada violação dos arts. 381, II e III e 315, § 2o, I e IV, ambos do CPP. Ausência de
prequestionamento.
A recorrente argumenta que o acórdão condenatório não está devidamente
fundamentado, pois não indicou os motivos de fato e de direito que levaram à condenação e
que há uma “
.”
uma costura de uma justificativa para sustentar uma condenação
As questões ora abordadas neste recurso especial não foram submetidas ao crivo da
Turma julgadora, de modo que carecem do indispensável requisito do prequestionamento.
De acordo com o teor das súmulas 211 do STJ e 282 do STF, o recurso excepcional é
manifestamente inadmissível quando a decisão recorrida não enfrentar a questão federal que
se alega violada.
(...)
Há de se observar que o debate poderia ter sido inserido por ocasião da oposição de
embargos de declaração, o que a parte não fez.
(...)
Da alegada violação do art. 619 do CPP. Rediscussão da condenação e dos fundamentos
do acórdão.
Afirma a recorrente que “A leitura do R. Decisum, data máxima venia, evidencia que,
referente aos embargos de declaração estão vazias, por nenhuma resposta ter sido dada, quer
”. Sustenta que, no caso, o acórdão “
positiva, quer negativa, aos pedidos da Recorrente
dos
embargos declaratórios simplesmente os rejeitaram, sem sequer avaliar os pontos levantados
”.
pela Embargante ora Recorrente
(...)
De acordo com o que se depreende do recurso, a violação do art. 619 do CPP decorreria
da ausência de esclarecimento a respeito de pontos que entende omissos e contraditórios
quanto a ausência de prova de autoria, a erro material decorrente de inexistência de
confissão em outro processo, à inexistência de reconhecimento pessoal, à prova de que a
mala apreendida seria a mesma despachada, ao cálculo da dosimetria, ao afastamento da
causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e à possibilidade de cumprir
prisão domiciliar.
Apesar do inconformismo, não se vislumbra violação ao dispositivo legal porque as
questões foram todas abordadas ou no julgamento da apelação ou no dos embargos de
declaração, restando apenas a discordância da parte quanto aos fundamentos empregados.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

Nesse contexto, anota-se que a autoria e materialidade foram abordadas pelo órgão
fracionário, o qual, no julgamento dos embargos de declaração, consignou: “Em relação à
materialidade e autoria do crime de tráfico transnacional de drogas, todas as questões
aventadas e relacionadas às imagens das câmeras do circuito interno do Aeroporto
Internacional de São Paulo em Guarulhos foram devidamente analisadas no extenso voto
:”
proferido. Transcrevo do voto
Sobre a existência ou não de confissão, por sua vez, o relator pontuou no voto dos
embargos: “Também não socorre o argumento de que o acordão teria reconhecido a suposta
confissão extrajudicial de NAIARA e RONYER. Da análise do voto, se extrai que o julgado
apenas transcreveu trecho do parecer da Procuradoria Regional da República que fazia
menção ao que constava no Boletim de Ocorrência, . não se utilizando dessas confissões
”
como ‘ratio decidendi’, mas como ‘obter dicta’
Quanto ao reconhecimento pessoal, constou: “A alegação de inexistência de
reconhecimento pessoal nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal em nada
interfere na fundamentação das condenações de NAIARA e RONYER, pois os elementos
probatórios obtidos nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria
”.
delitiva
Também foi abordada a questão da mala. Neste sentido, pontuou-se: “Tanto as imagens
constantes dos autos quanto a prova produzida em contraditório judicial comprovam a
atuação cronológica e concatenada dos acusados, com o objetivo de que a mala contendo a
”
cocaína fosse embarcada no avião que iria para Portugal
Sobre a prisão domiciliar, consignou-se que a análise competiria ao Juízo da Execução
Penal.
Por fim, também se verifica a existência de vasta fundamentação a respeito da dosimetria
da pena.
Face ao exposto, não há que se falar em violação do art. 619 do CPP, mas sim
discordância da parte com os fundamentos utilizados.
(...)
Da apontada violação dos arts. 386, V e VII e 226 do Código de Processo Penal.
Reconhecimento. Conjunto probatório.
Aqui, advoga-se a tese de que sua identificação “foi feita com base em informações
”, sendo incerta a informação policial que apontou o seu
totalmente incorretas
reconhecimento por imagens. Sustenta que as imagens não são nítidas, que a pessoa que
aparece tem características comuns à maioria da população e que no reconhecimento
realizado na audiência de instrução não obedeceu ao disposto no art. 226 do CPP.
(...)
Acontece que, na hipótese dos autos, a autoria não foi declarada com base unicamente no
reconhecimento fotográfico – ou das imagens captadas – da recorrente. A propósito, colhe-
se do voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
Como a autoria não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal,
descabe o recurso consoante jurisprudência coletada no âmbito do sítio eletrônico do STJ:
(...)
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

Assim, seja por resvalar no conjunto probatório (súmula 7 STJ), seja por estar em
conformidade com a jurisprudência (súmula 83 STJ), a alegada violação à legislação federal
não prospera.
Dosimetria da pena. Art. 59 CP e art. 42 da Lei 11.343/06. Inexistência de flagrante
ilegalidade.
Busca a recorrente o refazimento da dosimetria da pena por entender que “não restou
”, já que a quantidade de
claro o motivo pelo qual a pena-base não ficou no mínimo legal
droga é inerente ao próprio tipo penal.
(...)
No caso em apreço, a Turma julgadora fixou a pena-base acima do mínimo legal de
forma individualizada e de acordo com o livre convencimento motivado, justificada na
quantidade de droga apreendida. Confira-se:
(...)
Na primeira fase, fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791
(setecentos e noventa e um) dias-multa, acima do mínimo legal, considerando a quantidade
e a natureza da droga apreendida (32,4 kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei no 11.343
/2006, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, que
não considero negativas.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de nova valoração
das circunstâncias judiciais e individualização das penas é permitida apenas nas hipóteses de
flagrante erro ou ilegalidade, inocorrentes na espécie. Desse modo, o reexame da questão,
nos termos pretendidos, demanda o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
(...)
O decisum recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento
jurisprudencial do tribunal superior, de forma que descabe o recurso especial, também, pelo
óbice contido na súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida, aplicável não só quando invocado dissídio jurisprudencial, mas também quando
se alegar ofensa à lei federal.
Da alegada violação do art. 318, V, do CPP. Prisão Domiciliar. Competência do juízo da
execução.
A recorrente diz ser mãe de três filhos menores impúberes, com idades de 5 (cinco), 7
(sete) e 8 (oito) anos, os quais dependem de seus cuidados e ficarão em situação de
vulnerabilidade caso seja presa. Afirma que o acórdão deixou de aplicar o art. 318, V, do
CPP, sem nenhuma fundamentação válida.
(...)
Não obstante, o órgão julgador pontuou nos embargos de declaração que a questão
deveria ser decidida pelo juízo da execução.
Trata-se de entendimento que não destoa daquele emanado do Superior Tribunal de
Justiça e que encontra guarida no art. 117, III, da Lei de Execução Penal.
(...)
Em face do exposto,
o recurso especial.”
não admito

Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

Apesar do elogiável esforço da defesa, o agravo não conseguiu confrontar os argumentos
da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial.
Em primeiro lugar, como bem observado pelo TRF3, não cabe recurso especial sob a
alegação de violação a norma constitucional.
Para ilustrar esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE
NORMA FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A mera indicação de
dispositivos constitucionais, sem demonstração clara de ofensa a norma federal
2. A alegação genérica
infraconstitucional, inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
de violação ao artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, sem adequada
fundamentação, não atende à exigência de impugnação específica.3. A análise de ofensa
direta à Constituição Federal compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos
l.4. A ausência de impugnação
termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federa
específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n.
2.879.196/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
14/5/2025

A tese de contradição aos artigos 315, § 2o, I e IV, 381, II e III, 386, V e VII, do Código
de Processo, como já explicado acima, traduz, em verdade, em pedido de nova incursão no
elenco probatório para reverter a condenação, o que extravasa os limites cognitivos do
recurso especial (Súmula 7).
Não procede a alegação de violação ao art. 226 do CPP, porque esse procedimento se
refere ao reconhecimento do suspeito feito pela vítima ou testemunha do fato, não à análise
de imagens gravadas em circuito interno de monitoramento, analisadas pelos policiais
condutores da investigação. O que se passou, em realidade, foi que a Polícia analisou as
imagens captadas no aeroporto e identificou a recorrente, o que, obviamente, não tem como
seguir o rito do art. 226 do CPP. Há uma incompatibilidade fática.
De qualquer forma, o acórdão recorrido levou em consideração a prova testemunhal e
outros elementos fáticos para concluir pela participação da recorrente na empreitada
criminosa. Isso resulta na conclusão de que há provas de corroboração.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226
DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
NA
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO EM CASCATA DAS CAUSAS DE
AUMENTO PREVISTAS PARA O CRIME DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado diretamente pelo paciente, no egrégio STJ. A impetração alegava nulidade
no reconhecimento pessoal, realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, e pleiteava
redimensionamento da pena. A decisão agravada entendeu inexistir flagrante ilegalidade que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do agravante está
fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico feito sem observância do art. 226
do CPP; e (ii) examinar se a dosimetria da pena incorreu em ilegalidade ao aplicar
cumulativamente causas de aumento sem fundamentação adequada. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. Não se deve conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
4. A decisão agravada concluiu que a autoria delitiva foi demonstrada por outros
elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, além do reconhecimento
realizado em sede policial, afastando a tese de condenação fundada exclusivamente em
prova ilícita.
5. A Corte reafirma que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as
formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por provas
independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do STJ.
6. A reavaliação da autoria com base em suposta nulidade do reconhecimento
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas
corpus.
7. Quanto à dosimetria da pena, a aplicação cumulativa das majorantes (concurso de
pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo) foi devidamente
fundamentada, com destaque para a elevada gravidade da conduta, praticada por cerca de
dez agentes armados.
8. A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação do critério sucessivo ou "efeito cascata"
para o cálculo das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta, como
ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: (a) o habeas corpus substitutivo de recurso próprio é incabível,
salvo em hipótese de flagrante ilegalidade. (b) o reconhecimento pessoal sem observância
do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas
(c) a aplicação cumulativa de causas de aumento na terceira fase da
produzidas em juízo.
dosimetria da pena é válida quando devidamente fundamentada e proporcional à gravidade
concreta da conduta.
(AgRg no HC n. 971.888/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
3/6/2025
9/6/2025

Com relação à alegação de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria ventilada
nos embargos de declaração, como é sabido, o mencionado recurso tem a finalidade simples
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal.
Não se prestam, portanto, os embargos de declaração à revisão dos julgados no caso de
mero inconformismo da parte.
O reconhecimento de violação dos arts. 619 e 620 do CPP pressupõe a ocorrência de
omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade de pontos relevantes. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação
idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.
O exame do inteiro teor dos acórdãos de julgamento dos recursos de apelação e de
embargos de declaração evidencia que todas as teses defensivas foram consideradas e
julgadas com motivação clara e compreensível.
Tal circunstância demonstra que as alegações defensivas foram devidamente apreciadas
e sopesadas pelo julgador, ainda que com resultado diverso do pretendido pela defesa, sem
que isso configure causa de nulidade.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO
CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no art. 619 do CPP se o órgão julgador
dirimiu, de modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou expressamente que a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao
delito de descaminho quando cometido com habitualidade, pois isso acabaria por servir
como verdadeiro incentivo à prática delituosa.
3. Assentou que, no caso dos autos, embora o valor do tributo elidido seja inferior a R$
20.000,00, consta nos autos o registro de 4 processos penais com sentenças condenatórias
transitadas em julgado e de 14 processos administrativos-fiscais, por condutas semelhantes
ao fato que lhe é imputado, circunstância hábil a afastar a incidência do princípio da
insignificância.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado
do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição
dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5. Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins
de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente
" (EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR,
suficientes que justificaram suas razões de decidir
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
), o que foi observado na hipótese.
14/2/2023
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.265.545/PR,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
6/6/2023
15/6/2023
, grifou-se.)

Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a
decisão embargada.
2. Tendo o acórdão apreciado, de maneira aprofundada, todas as teses defensivas, não há
que se falar em vício interno, não sendo possível apreciar inovações argumentativas
realizadas pela parte embargante.
3. A decisão que inadmite o recurso especial no órgão de 2o grau, confirmada neste
Tribunal, possui natureza meramente declaratória, fazendo retroagir o trânsito em julgado à
data de escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível, situação que afasta a
ocorrência de prescrição superveniente quando o seu prazo, baseado na pena concreta, não
foi superado entre a publicação do acórdão condenatório e esse mencionado termo final.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.561.073/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
20/6/2023
23/6/2023
grifou-se.)

É prudente enfatizar que a norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP, não se
exige do julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa, na
medida em que se colhe do acórdão os fundamentos da condenação, suficientes para o não
acolhimento das teses defensivas. Se da análise do acórdão for possível extrair os motivos
que levaram à rejeição das teses defensivas e a formação da convicção do julgador, não há
necessidade de enumeração e exame detido de cada uma das teses defensivas articuladas,
que foram, por incompatibilidade lógica, rejeitadas.
Para ilustrar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, cito os
seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART.
315, § 2o, IV, DO CPP. INCORRÊNCIA. PRELIMINARES NÃO APRECIADAS NA
SENTENÇA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. TESES
ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento a recurso especial, no qual a defesa alegava nulidade da sentença condenatória
por ausência de apreciação de teses defensivas vinculadas nas alegações finais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao art. 315, § 2o, IV, do
Código de Processo Penal, em razão da não apreciação de arguições preliminares na
sentença de primeiro grau.
3. O Tribunal a quo concluiu que o juiz de primeiro grau não está obrigado a apreciar
todas as teses defensivas e procedeu a devida análise de todas as teses preliminares
apresentadas pelo ora agravante.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

III. Razões de decidir
4. Não há falar em inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
na medida em que se colhe da sentença os fundamentos da condenação, suficientes para o
não acolhimento das teses defensivas, isso porque não se exige do julgador o enfrentamento
da totalidade dos argumentos suscitados pela defesa.
5. Qualquer omissão por parte do sentenciante seria possível de ser aclarada por meio de
embargos declaratórios, o que não foi efetivado pela defesa, tornando, inclusive, as matérias
preclusas.
6. "Na hipótese de haver recurso da sentença, poderá o Tribunal examinar todas as
matérias suscitadas e discutidas no compêndio, ainda que a sentença não as tenha julgado
por inteiro (art. 515, §§ 1o e 2o). Assim agindo, não estará suprimindo qualquer grau de
jurisdição, pois a matéria lhe foi, ex lege, devolvida, in totum, especialmente após as
recentes alterações do Código de Processo Civil" (AgRg no REsp n. 553.053/PB, relator
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 205).
16/12/2003
9/2/2004
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. Não há inobservância da norma insculpida no art. 315, § 2o, inc.
IV, do CPP quando se colhe da sentença os fundamentos da condenação, não se exigindo do
. 2. Qualquer omissão por
julgador o enfrentamento da totalidade dos argumentos suscitados
parte do sentenciante é possível de ser aclarada por meio de embargos declaratórios, sob
pena de se tornar preclusa. 3. O Tribunal a quo pode examinar todas as matérias suscitadas e
discutidas na apelação, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, sem que seja
suprimido qualquer grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.500/GO, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 739.427/PR,
12/3/2024
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em
.
27/3/2008
(AgRg no REsp n. 2.143.670/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
9/4/2025
14/4/2025

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO. ART. 71, CAPUT, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ.
DISTRIBUIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO NESTA QUINTA TURMA. NOVO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. NOVA OCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM E DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
DE FUNDAMENTAÇÃO E REFERÊNCIA AOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. OFENSA AO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
PARA ANÁLISE DA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
prevenção destes autos se deu com a distribuição do primeiro recurso à Quinta Turma desta
Corte, se justificando pela diretriz contida no art. 71, caput, do RISTJ: "A distribuição da
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

ação, do recurso ou do incidente torna preventa a competência do relator para todos os feitos
posteriores referentes ao mesmo processo". 1.1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal
firmou o entendimento de que a anterior distribuição de incidente, recurso ou ação, mostra-
se como critério válido para firmar a prevenção, ainda que haja ocorrido entre órgão
internos distintos, desde que entre Turma e Seção que tratem da mesma matéria. 2. Sobre a
violação aos artigos 619 e 315, § 2o, III e IV, do CPP, nos termos em que lançada a decisão
proferida nos Embargos de Divergência n. 1.384.669 /R5, o Ministro relator deu provimento
ao recurso porque o Tribunal de origem teria se utilizado de fundamentação per relationem,
sem qualquer acréscimo de fundamentação, e sem nem mesmo transcrever o parecer
ministerial ao qual fez referência, além de não tecer consideração acerca das preliminares
arguidas. Diferentemente, neste novo julgamento da apelação, ainda que respaldando a
fundamentação da r. sentença condenatória, além de citá-la em diversos trechos, analisou as
.
preliminares defensivas, razão pela qual não foram violados os dispositivos de lei indicados
2.1. Os temas abordados na apelação, notadamente os referentes às nulidades das
interceptações telefônicas e suas prorrogações, ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
comprovação dos delitos e suas autorias e penas impostas, foram solvidos pelo Tribunal de
Justiça. "De se lembrar, que o art. 315, § 2o, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia
com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o
enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos suscitados pelas partes". 3. De outra parte, há ofensa ao art. 619 do CPP. Não
obstante na maior parte da irresignação o recorrente tenha pretendido discutir as soluções
alcançadas pela Corte Estadual, quanto à tese de inversão na ordem das perguntas (art. 212
do CPP) não houve a integração do julgado. Assim, deve-se o decisum para que a Corte a
quo se manifeste acerca da irresignação. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
2/10/20
nos EDcl no REsp n. 2.005.003/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
, grifou-se)
4/10/2023

Assim, no ponto, afasta-se a ilegalidade indicada.
Quanto à dosimetria da pena, levou-se em consideração que o tráfico de drogas envolveu
mais de 32 quilos de cocaína, fato grave que extrapola os elementos ínsitos ao tipo e
justifica a exacerbação da pena-base.
Em casos semelhantes, assim decidiu esta colenda Corte de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS ARGUIDA
TÃO SOMENTE NAS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. PENA-BASE MAJORADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A tese de reformatio in pejus, tal como formulada pelo agravante, configura indevida
inovação recursal, pois não foi arguida no momento oportuno, qual seja, nas razões do
recurso especial, o que impede seja apreciada no âmbito deste agravo regimental. Frise-se
que a irresignação do agravante no recurso especial restringiu-se à majoração da pena-base
em 3 anos de reclusão com fundamento em apenas uma circunstância judicial desfavorável,
qual seja, a quantidade de substância entorpecente apreendida.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a
dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
3. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-
base, considerando a grande quantidade da droga apreendida - 12 quilos de cocaína e 8
quilos de maconha -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra
desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos
e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 1.713.466/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
15/12/2020
18/12/2020

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA
ELEITA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO
VÁLIDA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42, DA LEI N.o
11.343/06. FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE
ENTRE
OS
FUNDAMENTOS
JUDICIAIS
E
A
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO
EM CADA UMA DAS FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO
ESPECIFICADO PELO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO
MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NO ÂMBITO DO WRIT. ORDEM
DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após
evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da
competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito
estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.
2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso
especial, com a ressalva da posição pessoal desta Relatora, sem prejuízo de, eventualmente,
se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade.
3. O habeas corpus não pode, como se fosse um segundo recurso de apelação, analisar a
arguida inocência do acusado ou a pretensa falta de provas da materialidade e autoria do
crime para efeito da sua condenação, uma vez que descabida na via eleita ampla dilação
probatória.
4. No crime de tráfico de drogas, não há ilegalidade no aumento da pena-base se nas
instâncias ordinárias esclareceu-se ter sido grande a quantidade de droga apreendida - no
caso, mais de dois quilos de cocaína. O art. 42 da Lei n.o 11.343/06 é expresso no sentido de
que o "juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto".
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

5. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de
aumento a ser implementado na pena-base, em decorrência do reconhecimento da
exarcebada quantia de drogas fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como
proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.
6. O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da
pena, em virtude da aplicação de circunstância legal (atenuantes e agravantes), cabendo ao
juiz sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente
análise do caso concreto. Em se considerando que o Paciente é reincidente específico, o
acréscimo da pena em um quarto (1/4) pela agravante de reincidência não se revela
flagrantemente desproporcional, razão pela qual não há como ser revisto na via eleita.
7. Ordem de habeas corpus não conhecida. (HC n. 262.233/RJ, relatora Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se.)
18/3/2014
28/3/2014

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, calçado no art. 318, V, do CPP, a considerar que
a recorrente está em liberdade, a competência para apreciar o pedido é do juízo da execução
penal.
Esse é o entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão
vejamos:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
DOMICILIAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, alegando omissão quanto à concessão de prisão domiciliar e à
alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
2. Os agravantes sustentam que a decisão agravada não analisou a concessão de prisão
domiciliar para a agravante que possui filhos menores de 12 anos e a alteração do regime
inicial de cumprimento de pena, fixado em regime fechado sem fundamentação idônea.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida à
agravante com filhos menores de 12 anos, e se o regime inicial de cumprimento de pena
pode ser alterado de fechado para semiaberto, diante da alegada ausência de fundamentação
idônea.
III. Razões de decidir
4. O art. 318 do Código de Processo Penal aplica-se apenas à prisão preventiva, não se
estendendo à execução de pena após o trânsito em julgado, sendo a competência para
pedidos de prisão domiciliar do juízo da execução penal.
5. A modificação do regime inicial de cumprimento de pena demandaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
/STJ.
6. O recurso especial não foi conhecido em razão da incidência da Súmula 83/STJ, pois o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência sobre a majorante do emprego
de arma de fogo.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O art. 318 do CPP aplica-se apenas à prisão preventiva, não se
estendendo à execução de pena após o trânsito em julgado. 2. A competência para pedidos
3. A
de prisão domiciliar após o trânsito em julgado é do juízo da execução penal.
modificação do regime inicial de cumprimento de pena em recurso especial é vedada pela
Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318; LEP, art. 66, III, 'b'.Jurisprudência
relevante citada: STJ, RHC 192.408/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC 791.065/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
10/12/2024
Turma, julgado em
.
2/9/2024
(AgRg no AREsp n. 2.680.359/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

Logo, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, devendo ser mantida a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, por força das Súmulas 7 e 83 do STJ.”

Percebe-se que a decisão agravada decidiu as questões controvertidas em linha
com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a
Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso
III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com
apreensão de 2.500 maços, e buscava a aplicação do princípio da
insignificância, alegando que a quantidade apreendida era inferior ao patamar
estabelecido pela jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do
STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da
insignificância ao crime de contrabando de cigarros, considerando a
quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o
limite de 1.000 maços estabelecido pela jurisprudência do STJ para a
aplicação do princípio da insignificância, inviabilizando a absolvição com
base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao contrabando de
regimental
cigarros quando a quantidade apreendida excede 1.000 maços."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art.
334-A; Decreto-Lei n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA
DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE IMPUGNAR OS MOTIVOS DA
NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da
decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a
Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que
negou provimento ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente,
atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte,
obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o
acórdão paradigma e o acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se
identificar os pontos convergentes dos casos e a necessidade de semelhante
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice, levantado pelo Tribunal
local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a
divergência jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico
demonstrando a similitude fática entre os acórdãos confrontados, nos termos
" (AgRg no AREsp n.
do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ
2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
22/4/2025
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49492413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: 4cbec561-b8f7-46f9-b97c-5d245788e222

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0242123-5
AREsp 2.406.996 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20200102628 50019160320214036119
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
AGRAVANTE
: N A P
AGRAVANTE
: R DOS S S R
ADVOGADO
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ADVOGADA
: JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
AGRAVANTE
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: D K M T
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N A P
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: E C S
ADVOGADA
: ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES - SP223954
INTERES.
: R DOS S S R
ADVOGADO
: JONAS MARZAGAO - SP114931
ADVOGADA
: JOCICLÉIA DE SOUSA FERREIRA - SP380701
INTERES.
: S DE O T
ADVOGADO
: BRUNO NOGUEIRA SOUSA DE CASTRO - SP387251
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221255101:056881032@
2023/0242123-5 - AREsp 2406996 Petição : 2025/0062825-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:07:12
Código de Controle do Documento: EA1A6BC9-5CF4-4DC1-B82A-0D896087D64D